Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Apresentadas questões de fato suscitadas e pedido não realizados em primeira instância, impossível seu conhecimento por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. A fundamentação da sentença demonstra que o juízo de origem julgou a causa nos precisos termos formulados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2.1. Verifica-se, contudo, erro material no dispositivo da sentença que utilizou “rescindir” e não anular o contrato. Erro material sanado de ofício.
3. “A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso”. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe de 24/03/2022).
3.1. No caso dos autos o contrato de compra e venda foi anulado por existência de vícios, entretanto, incabível a anulação do contrato de financiamento, ante a inexistência de relação de acessoriedade entre ele e o contrato de compra e venda de veículo, já que não demonstrada qualquer associação entre a instituição financeira e a empresa vendedora.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de julgamento extra petita rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.